Tribunal: TJDFT
Processo: 0008311-94.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. RUFIANISMO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS TRÊS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO e RUFIANISMO. PENAS EM CONCRETO. RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. FATO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre três delas (“a”, “c” e “d”).
2. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
3. Nos termos artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal, a reprimenda corporal inferior a 1 (um) ano prescreve no prazo de 3 (três) anos, e a reprimenda igual ou superior a 1 (um) ano e não excedente a 2 (dois), prescreve em 4 (quatro) anos. Assim, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento do aditamento à denúncia e a decisão de pronúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa dos crimes de lesão corporal (artigo 129, “caput”, do Código Penal), de coação no curso do processo (artigo 344, “caput”, do Código penal) e de rufianismo qualificado (artigo 230, § 2o, do Código Penal), nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, incisos V e VI, e artigo 114 (multa), todos do Código Penal.
4. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
5. Para que a ré seja submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Os elementos probatórios apontaram a presença das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima no crime de homicídio consumado, pois o crime teria sido praticado por disputa de pontos de prostituição, com o fim de controlar a prática da exploração sexual na região, e o delito foi praticado de surpresa, sem que a vítima esperasse repentina ação dos executores.
8. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar antecedentes. Precedentes.
9. Recurso parcialmente provido.